Tribunal: STF
Processo: ARE 1343233
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI MUNICIPAL. TRANSPORTE PÚBLICO. ESTUDANTES. ISENÇÃO DE TARIFA. EMENDA PARLAMENTAR. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO: DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto pela Mesa da Câmara Municipal de Guarulhos/SP, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
    Impugnação ao inciso III, do art. 2°, Lei Municipal n° 7.808/19, que dispõe sobre a concessão de isenção do pagamento de tarifa nos transportes públicos de passageiros do Município de Guarulhos aos estudantes que especifica – passe livre estudantil’. Emenda Parlamentar. Matéria não circunscrita ao rol do art. 24, §2°, da Constituição Estadual. Matéria que não é de iniciativa privativa do Executivo. Não incidência da proibição de aumento de despesa por emenda parlamentar. Organização administrativa. Cabe ao Executivo a gestão administrativa. Desrespeito ao princípio constitucional da ‘reserva de administração’ e separação dos poderes. Afronta a preceitos constitucionais (arts. 5°; 47, inciso XIV e 144 da Constituição Estadual). Fonte de custeio. Ausência de indicação genérica não torna a norma inconstitucional, podendo resultar apenas em sua inexequibilidade para o mesmo exercício. Precedentes. Ação procedente” (fl. 2, e-doc. 6).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 11).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º, o inc. I do art. 206 e o inc. VII do art. 208 da Constituição da República, ao argumento de ser constitucional a “previsão contida no inc. III, do art. 2º, da Lei Municipal nº 7.808/2019, uma vez que o Legislativo, no legítimo exercício da propositura de emenda parlamentar, não ampliou a isenção de tarifa do transporte público coletivo, nem se imiscuiu em questão claramente administrativa” (fl. 13, e-doc. 15).
    Ressalta que a manutenção “da declaração de inconstitucionalidade do inc. III, do art. 2º, da Lei Municipal nº 7.808/2019 não se coaduna com os princípios da independência e da separação dos Poderes (art. 2º, da CF) e com o princípio da igualdade no acesso à educação (arts. 5º, caput; 206, I; e 208, VII, da CF), já que excluirá do benefício do Passe Livre Estudantil os estudantes de baixa renda bolsistas integrais matriculados na rede particular de ensino do Município” (fl. 15, e-doc. 15).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 19).
    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “a presença dos pressupostos legais específicos do Recurso Extraordinário já foi devidamente comprovada nas razões daquele recurso excepcional. Ao contrário do que constou na r. Decisão agravada, não incide no caso a Súmula nº 283 do E. Supremo Tribunal Federal, bem como a questão constitucional amolda-se ao Tema de repercussão geral nº 917, do E. Supremo Tribunal Federal” (fl. 7, e-doc. 22).
    Salienta que “a r. Decisão Agravada somente indicou o enunciado nº 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, mas não identificou os fundamentos determinantes, nem demonstrou que o caso sob julgamento se ajusta aos fundamentos do enunciado invocado” (fl. 8, e-doc. 22).
    Pede o provimento do presente recurso, “reformando-se o V. Acórdão de fls. 116/127 para julgar totalmente improcedente a ADI nº 2097974-08.2020.8.26.0000 e reconhecer a constitucionalidade do inc. III, do art. 2º, da Lei Municipal nº 7.808/2019, vista a compatibilidade vertical deste dispositivo com os princípios da independência e da separação dos Poderes (art. 2º, da CF) e com o princípio da igualdade do acesso à educação (arts. 5º, caput; 206, I e; 208, VII, da CF)” (fls. 20-21, e-doc. 22).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal, pois os fundamentos do acórdão recorrido foram suficientemente impugnados no recurso extraordinário.
    A superação desse fundamento, entretanto, não é suficiente para o acolhimento da pretensão do agravante, pois razão de direito não lhe assiste. 
    6. Na espécie, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade, assentando a inconstitucionalidade do inc. III do art. 2º da Lei n. 7.808/2019, do Município de Guarulhos/SP, nos termos seguintes:
    “A Lei Municipal n° 7.808/19, como posta, feriu a independência e separação dos poderes (‘Artigo 5° - São Poderes do Estados, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.’) e configura inadmissível invasão do Legislativo na esfera Executiva (...) 
    A Lei Municipal n° 7.808/19, ao ampliar a isenção de tarifa do transporte público coletivo, acarretou inequívoca ingerência em questão claramente administrativa. A prestação de serviço público deve ficar a cargo do Poder Executivo, cabendo-lhe deliberar a respeito das realizações materiais necessárias e adequadas ao atendimento das demandas da população local. Inadmissível invasão do Legislativo na questão, restando configurada violação ao princípio da separação de poderes (...) 
    Em casos semelhantes, o Egrégio Órgão Especial deste Tribunal de Justiça acolheu pretensão de reconhecimento de inconstitucionalidade por interferir no equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos, implicando desrespeito ao princípio da separação dos poderes” (fls. 7-8, e-doc. 6).
    Este Supremo Tribunal assentou que as emendas parlamentares aos projetos de lei de iniciativa privativa do Poder Executivo e do Judiciário são admitidas, desde que guardem pertinência temática com o projeto e não importem em aumento de despesas, neste sentido:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Nas proposições legislativas sujeitas à exclusividade de iniciativa por autoridade de outro Poder, a prerrogativa parlamentar de apresentação de emendas ao projeto de lei é limitada ao domínio temático da proposta original, sendo vedada também a apresentação de emendas que impliquem aumento de despesas ao Poder ou órgão autônomo respectivo, por imposição da própria regra constitucional, que confere a reserva de iniciativa (ADI 4827, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 15/10/2019) 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.260.771-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.7.2020).
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º DA LEI GAÚCHA N. 10.385/1995. PARALISAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. DIAS PARADOS CONTADOS COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO. EMENDA PARLAMENTAR. ALTERAÇÕES DO DISPOSITIVO APONTADO COMO PARÂMETRO DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA IMPUGNADA. PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E À AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PODER JUDICIÁRIO. 1. Alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais n. 19/1998 e 41/2003 não causam prejuízo à análise da constitucionalidade da norma impugnada à luz do art. 96, inc. II, al. b, da Constituição da República. 2. Admissão de emendas parlamentares aos projetos de lei de iniciativa privativa do Poder Executivo e Judiciário, desde que guardem pertinência temática com o projeto e não importem em aumento de despesas. 3. A Emenda Parlamentar n. 4/1995 afastou-se da temática do Projeto de Lei n. 54/1995, interferiu na autonomia financeira e administrativa do Poder Judiciário: desrespeito ao art. 2º da Constituição da República. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 1.333, de minha relatoria, Plenário, DJe 18.11.2014).
    7. Este Supremo Tribunal também assentou configurarem ofensa ao princípio da separação dos Poderes e da reserva de administração a lei de inciativa parlamentar ou a emenda parlamentar a projeto de lei do Poder Executivo, pelas quais se altere o equilíbrio econômico-financeiro de contrato de concessão de serviços públicos. Confira-se a esse respeito o seguinte julgado:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei nº 4.166/05 do Município de Cascavel/PR. Lei de iniciativa parlamentar que concede gratuidade no transporte coletivo urbano às pessoas maiores de 60 anos. Equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Reserva de Administração. Separação de Poderes. Violação. Precedentes. Recurso extraordinário parcialmente provido. 1. O Supremo Tribunal Federal tem declarado a inconstitucionalidade de leis de iniciativa do poder legislativo que preveem determinado benefício tarifário no acesso a serviço público concedido, tendo em vista a interferência indevida na gestão do contrato administrativo de concessão, matéria reservada ao Poder Executivo, estando evidenciada a ofensa ao princípio da separação dos poderes. 2. Não obstante o nobre escopo da referida norma de estender aos idosos entre 60 (sessenta) e 65 (sessenta e cinco) anos, independentemente do horário, a gratuidade nos transportes coletivos urbanos esteja prevista no art. 230, § 2º, da Constituição Federal, o diploma em referência, originado de projeto de iniciativa do poder legislativo, acaba por incidir em matéria sujeita à reserva de administração, por ser atinente aos contratos administrativos celebrados com as concessionárias de serviço de transporte coletivo urbano municipal (art. 30, inciso V, da Constituição Federal). 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 929.591-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.10.2017).
    8. Reforça essa orientação jurisprudencial a conclusão do Supremo Tribunal Federal no sentido de competir privativamente ao chefe do Poder Executivo iniciar projeto de lei pelo qual se concede benefício de tarifa para transporte coletivo. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DE INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO. ISENÇÃO DE TARIFA DE TRANSPORTE COLETIVO. VÍCIO DE INICIATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.154.488-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.11.2019).
    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo  (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora